Tribunal: CARF
Processo: 10530.902285/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902285/2014-94
ACÓRDÃO
3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
BENS E ATIVOS IMOBILIZADOS IMPORTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado, valendo
sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus
probatório.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESSENCIALIDADE. REVERSÃO.
O transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido à sua natureza
específica, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim
considerado um insumo essencial na fabricação dos produtos da
Recorrente, o que justifica a geração de créditos de PIS e COFINS.
ALUGUEIS DE VEÍCULOS PESADOS.
Tratando-se de elemento essencial à atividade da Recorrente, com prova
da utilização dos veículos pesados no seu processo produtivo, deve ser
reconhecido o creditamento.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA.
Somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
DACON. EFD. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIAS.
Ao buscar o reconhecimento da existência do crédito, o contribuinte deve
demonstrar, de forma analítica e relacional, a sua origem, não sendo
suficiente para tanto a simples apresentação de documentos, para que não
se transfira à administração tributária o respectivo ônus.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas com
serviços de transporte de ouro para beneficiamento e de locação de veículos pesados, mantendo
as demais glosas e não reconhecendo a existência de erro material no Per/DComp retificador.
Vencido o Conselheiro Laercio Cruz Uliana Júnior, que votou por reverter as despesas com
demanda contratada de energia elétrica.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA em face do Acórdão no 105-002.046 - 7a TURMA DA DRJ05 que, ao rejeitar a sua
Manifestação de Inconformidade, restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013 COFINS NÃO CUMULATIVA.
MERCADO INTERNO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS PELO STJ COM BASE
NOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. EDIÇÃO DE NOTA DA PGFN
E DE PARECER NORMATIVO POR PARTE DA RFB. VINCULAÇÃO DA DRJ AO NOVO
ENTENDIMENTO.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
3
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e no 404/2004, na medida
em que comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição COFINS, tal como definido na Lei no 10.833/03. Além disso, decidiu
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviFço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte.
Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem regras
específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as
quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida
sua importância para o processo produtivo.
DA RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior
exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
FRETE. MATERIAL SEMIELABORADO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de materiais semielaborados, para beneficiamento, industrialização
por encomenda ou custódia, não se enquadra em nenhuma das hipótese legais de
creditamento do frete ou armazenamento.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, não compreendendo o aluguel de veículos.
A modalidade de creditamento relativa à aquisição de insumos não alcança os
dispêndios com locação de bens móveis.
ENERGIA
ELÉTRICA.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APURAÇÃO DE
CRÉDITOS.
CONSUMO.
Somente fazem jus ao crédito das contribuições a energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, não incluindo outras despesas suportadas pela contribuinte como
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
4
de demanda contratada, de Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (CIP)
e de Taxa de 2a via.
IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO. GLOSA.
O contribuinte poderá calcular o crédito dos encargos de depreciação e
amortização relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, da
alíquota do tributo sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos)
do valor de aquisição do bem.
Devem ser glosados os encargos de depreciação/amortização lançados após a
apropriação de todas as parcelas.
EFD - CONTRIBUIÇÕES. RETIFICAÇÃO.
A Escrituração Fiscal Digital das contribuições - EFD-Contribuições é o meio pelo
qual o contribuinte deve apresentar em forma digital, com transmissão via
internet, os registros dos documentos fiscais da escrituração e os respectivos
demonstrativos de apuração das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins e dos
créditos da não cumulatividade, bem como a apuração da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta, e outras informações de interesse
econômico-fiscais.
No caso de erro ou omissão, o contribuinte deve promover a retificação da
escrituração já transmitida conforme disposto no art. 11 da IN RFB no 1.252/2012,
com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387/2013, pela qual a pessoa jurídica
pode substituir arquivo de escrituração digital já transmitido, mediante
transmissão de novo arquivo digital validado e assinado, para inclusão, alteração
ou exclusão de documentos ou operações da escrituração fiscal, ou para
efetivação de alteração nos registros representativos de créditos e contribuições e
outros valores apurados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013 JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE
AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais das quais o sujeito passivo não seja parte,
mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência que deixar de atender aos
requisitos exigidos pelo decreto no 70.235/72.
Desnecessária a diligência quando o processo contém todos os elementos para a
formação da livre convicção do julgador.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a manifestante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
5
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova, não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para confirmar o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Para uma melhor contextualização, adoto, como parte deste sumário, o Relatório
apresentado pela DRJ:

Trata-se manifestação de inconformidade à homologação parcial
da compensação informada no Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação(PER/DCOMP) de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com incidência
não cumulativa - Exportação, relativo ao período de apuração do 2o Trimestre de
2013, transmitido pela pessoa jurídica acima identificada.
De acordo com PER/DCOMP no 15078.88529.200617.1.5.09-5961
e demais PER/DCOMP vinculados às fls. 292/311, a empresa teve receita de
exportação vinculada a crédito de aquisições no mercado interno, demonstrados
nas fichas 6A e 16A do DACON.
Nos termos do Despacho Decisório no 2602878, de 12/03/2019,
emitido pela DRF Feira de Santana/BA, o pedido de ressarcimento foi deferido em
parte, no valor de R$1.225.154,47, e, consequentemente, foram homologadas
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP vinculadas ao crédito:
Da análise quanto à legitimidade dos créditos de COFINS
integrantes dos pedidos de ressarcimento e compensações relativos ao período de
04/2013 a 06/2013, foram glosados os créditos apurados em desacordo com a
legislação. A fiscalização detalha e demonstra no Relatório de Auditoria(fls.
318/364) a origem da glosa de COFINS não cumulativa – exportação, referentes às
aquisições no mercado interno, demonstrados nas fichas 6A e 16A do DACON, a
seguir discriminados:

Aquisição de bens utilizados como insumos;

Aquisição de serviços utilizados como insumos;

Despesas de energia elétrica e térmica, inclusive sob a
forma de vapor;

Despesas de armazenagem e frete na operação de venda; e

Sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de
aquisição ou construção.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
6
Regularmente cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo
apresenta em sua peça de defesa o que se relata resumidamente a seguir.
1. Da Tempestividade.
É tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade, uma
vez que a ciência, pela ora Requerente, do Despacho Decisório em referência,
ocorreu em 15/03/2019 (sexta feira) – (Doc. 04), termo a quo do prazo de 30
(trinta) dias de que trata o artigo 74, § 9o, da Lei no 9.430/96, tendo a sua
contagem se iniciado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 18/03/2019
(segunda-feira), e se encerra, portanto, em 16/04/2019 (terça feira).
2. Do Erro de Preenchimento do PERDCOMP.
No tocante ao preenchimento do PERDCOMP retificador
no15078.88529.200617.1.5.09-5961, aduz que:
- a Requerente transmitiu PER/DCOMP relativo a créditos de
COFINS Não Cumulativa Exportação, apurados no segundo trimestre de 2013 no
montante total de R$2.852.691,71 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil,
seiscentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), conforme memória de
cálculo anexa(Doc. 05);
- dos R$2.852.691,71, por mero equívoco de preenchimento do
PER/DCOMP retificador no15078.88529.200617.1.5.09-5961, o crédito pleiteado
foi reduzido para apenas R$2.058.959,70;
- tal equívoco não merece prevalecer, tendo em vista que a
memória de cálculo anexa(vide Doc. 05) comprova o nítido direito creditório da
Requerente, eis que, na composição dos créditos mensais da Requerente – por
erro
de
informação
em
seu
PER/DCOMP
retificador(no15078.88529.200617.1.5.09-5961) – deixou de ser considerado o
valor integral do crédito apurado e regularmente informado em sua contabilidade.
- cita decisões do CARF no sentido de que erros materiais devam
ser desconsiderados na análise do Perdcomp;
- pugna pelo reconhecimento do crédito pelo respeito à verdade
material que prevalece sobre a formal.
3. Da glosa de créditos. Do processo produtivo. Do conceito
restrito de insumo.
Traz entendimento de que o creditamento requer que o item seja
utilizado direta ou indiretamente pelo contribuinte na sua produção, ser
indispensável para formação daquele produto final e estar relacionado ao seu
objeto social.
Cita ementa de acórdão do CARF no sentido de que o alcance do
conceito de insumo é aquele em que os bens e serviços cumulativamente atendam
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Explana com auxílio de fluxograma o processo produtivo da
empresa, que consiste em atividades que vai da extração ao beneficiamento de
minerais.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
7
Aduz que os argumentos utilizados que a Fiscalização se valeu
para fundamentar a glosa dos créditos pretendidos pela Requerente foram objeto
de uma interpretação restritiva do conceito de insumo.
Registra que em 22.02.2018 no julgamento do REsp no 1.221.170
(leading case – Temas 779 e 780), submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC/73, atual art. 1.036 do CPC/2015), a 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas instruções normativas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, no 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definida nas leis no 10.637/2002, 10.833/2003”, consignando que “o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância”.
Ressalta que, por vinculação à decisão citada, o CARF tem
destacado que, para a aferição do direito ao crédito das referidas contribuições, é
imprescindível que seja verificada a necessidade e essencialidade dos gastos com
bens ou serviços utilizados pela Requerente em sua atividade. Transcreve
ementas.
Infere que, das decisões destacadas, o termo “insumo”
compreende todos os produtos e/ou bens que forem indispensáveis para a
formação do produto/serviço, ou seja, todos os bens ou serviços que viabilizem o
processo produtivo e interfiram diretamente na qualidade do produto ou serviço
fornecido pela Empresa Requerente.
E conclui que, nas hipóteses de apuração dos créditos de PIS e de
COFINS, deve prevalecer o conceito de insumo que se identifica com aquele que
abrange todos os gastos da pessoa jurídica, no caso da Requerente, que
contribuíram ou são necessários e indispensáveis à produção da receita.
4. Dos bens e serviços utilizados como insumos.
4.1. Aquisição de bens e ativo imobilizado no exterior.
Insurge-se ante a glosa decorrente da aquisição de bens e ativos
imobilizados importados pela Requerente, por suposta ausência de previsão legal
para a apropriação de tais créditos.
Entende que a fiscalização deixou de observar os ditames
constitucionais e legais previstos nos artigos 150, II, e 152, da Constituição
Federal, e artigo 11 do Código Tributário Nacional, os quais, de forma categórica,
proíbem, em atenção ao princípio da isonomia, os entes políticos de estabelecer
diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão da sua
procedência ou do seu destino.
Cita jurisprudência do CARF no sentido de que os custos com
aquisições de insumos e/ ou mercadorias para revenda de pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior geram créditos da COFINS passíveis de dedução do valor
da contribuição apurada mensalmente sobre o faturamento.
4.2. Serviços de transporte de valores e de produtos em
elaboração - Créditos sobre Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação
de Vendas.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
8
Reitera que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo, sendo certo que a
subtração do referido serviço de transporte de valores dificultaria e até impediria
a atividade empresarial da Requerente, que comercializa produtos de alto valor
econômico, necessitando de forte aparato de segurança para seu transporte.
Nas suas palavras, não há como se concluir de maneira contrária,
já que o processo produtivo da Requerente tem início nas minas, com a extração
de compostos rochosos nos quais está contido o ouro em estado bruto, seguindo à
fase de beneficiamento, que por vezes vem a ser terceirizada pela Requerente,
mediante contratação de serviços que consubstanciam verdadeira industrialização
por encomenda. Nestas hipóteses, o produto semiacabado é transportado até as
unidades fabris das pessoas jurídicas especializadas na execução de utilidades
dessa natureza. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa jurídica
BRINKS, mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres “boca-de-
lobo”, profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente
armados.
Afirma que a Requerente atua no ramo de mineração, tendo como
principal produto o ouro e, sem o transporte adequado dessa valiosa mercadoria,
O PRODUTO FINAL EFETIVAMENTE OBTIDO PELA REQUERENTE, é evidente que a
mesma não conseguiria dar continuidade ao seu processo produtivo e,
consequentemente, acarretaria em grave prejuízo ao seu ciclo de produção.
Diante disso, conclui que o transporte de ouro em estado bruto
para beneficiamento – transformação em barra de ouro, assim como o
armazenamento da mercadoria representam utilidades diretas e intrinsecamente
relacionadas ao objeto social desenvolvido pela Requerente, afigurando-se
indubitável suas aplicações no processo produtivo do ouro que será, ao final,
comercializado.
Cita decisão do CARF nessa direção.
4.3. Aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores.
Reitera que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo, sendo que a subtração
dos serviços glosados implicaria em dificultar e até impedir a atividade
empresarial desempenhada pela Requerente.
Nesse sentido, não há dúvidas de que os veículos locados pela
Requerente são efetivamente utilizados no desempenho de suas atividades, já que
são usados por seus próprios funcionários e sempre a serviço da Requerente.
Considerando que as áreas exploradas pela Requerente para
desenvolvimento de suas atividades, em quase todas as oportunidades, são de
difícil acesso, é essencial que os seus funcionários utilizem veículos especiais para
se locomoverem com rapidez e segurança, assim como viabilizar a extração e
transporte de minérios, de modo que tais veículos são indispensáveis para o
desempenho das atividades da Empresa.
Colaciona entendimento do CARF acerca da possibilidade de
tomada de créditos de locação de veículos utilizados na atividade do contribuinte.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
9
Conclui que do simples cotejo entre a atividade da Requerente e a
descrição dos veículos, é possível se identificar a sua essencialidade, não restando
outra alternativa se não o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
5. Da Energia Elétrica.
Cita legislação para concluir que facilmente que “a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a (...) energia elétrica e energia
térmica” consumidas nos estabelecimentos, ou seja, todas as aquisições a estas
relacionadas geram o direito de crédito, não havendo que se falar em restringi-las
tão somente ao que foi efetivamente consumido.
Assinala que o legislador sempre teve a intenção de reconhecer o
direito ao crédito sobre o fornecimento de energia, não fazendo distinção com
aquelas incorridas a título de demanda contratada, de Contribuição para Custeio
de Iluminação Pública (CIP) e de Taxa de 2a via.
Traz jurisprudência do CARF.
No tocante à demanda contratada, alega que a Primeira Seção da
Colenda Corte Superior já se posicionou a respeito, no julgamento do Recurso
Especial no 960.476/SC, julgado, inclusive, pela sistemática dos recursos
repetitivos, publicado em 13/05/2009, no sentido de que “a demanda contratada
é a demanda de potência ativa, expressa em quilowatts (kW), a ser disponibilizada
pela concessionária" ao consumidor, "conforme valor e período de vigência
fixados no contrato de fornecimento", que pode ou não ser "utilizada durante o
período de faturamento".
Esclarece que a conclusão é lógica, pois sobre a demanda
contratada, sobre a Contribuição de Iluminação Pública e sobre a Taxa de 2a Via
incide a cobrança do PIS e a COFINS (meros acessórios da aquisição de energia
elétrica), nada mais racional que haja o direito à manutenção ao crédito pelo
contribuinte sobre tais valores.
Acrescenta que se há incidência das contribuições destinadas ao
PIS e à COFINS sobre o total da demanda contratada, independentemente de esta
ser ou não utilizada e sobre seus acessórios(CIP e taxa de 2a via), deve haver
crédito sobre essa mesma base, sob pena de ofensa ao Princípio da Não-
Cumulatividade.
6. Do Crédito Passível de Compensação.
Aduz que a Fiscalização deixou de considerar diversas despesas
incorridas pela Requerente, sob a justificativa de que haveria divergências entre a
memória de cálculo apresentada, DACON e EFD-Contribuições, tais como,
despesas declaradas em DACON/EFD-Contribuições e não informadas na memória
de cálculo, bem como em razão de informações apresentadas de maneira
equivocada pela Recorrente.
Cita resumidamente as despesas glosadas e o motivo da glosa
apontado pelo Fisco, para em seguida reconhecer os equívocos incorridos pela
recorrente, porém afirmando que acostou aos autos do processo memória de
cálculo hábil a demonstrar que os créditos de PIS e COFINS NãoCumulativa
Exportação pleiteados foram, de fato, por ela acumulados – Doc. 05.
Acrescenta que a memória de cálculo ora apresentada possui
informações de acordo com a realidade dos fatos, na qual há a demonstração das
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
10
reais despesas incorridas pela Requerente com base em sua contabilidade –
Contas
Contábeis
1.1.6.01.006,
1.1.6.01.007,
1.1.6.01.008,
1.1.6.01.009,
1.3.6.01.004, 1.3.6.01.006, e 1.3.6.01.016 verificadas no balancete mensal (Doc.
08) e no Razão Contábil(Doc. 09) – , deve-se considerar todas as despesas ali
apresentadas, com o reconhecimento do crédito apurado.
Infere que, por força dos princípios da capacidade contributiva e
da busca pela verdade material, não se pode admitir a cobrança de tributo
indevido e a glosa de crédito legítimo, unicamente por erro na prestação de
informações ao Fisco.
7. Da Diligência.
Protesta pela conversão do feito em diligência para que seja
confirmada a regularidade dos cálculos realizados, conquanto seja inquestionável
o direito que milita em favor da Requerente, se ainda remanescer qualquer dúvida
acerca da legitimidade dos custos e das despesas deduzidas, o que se admite
apenas com base no princípio da eventualidade.
8. Dos Pedidos.
Por todo o exposto, requer seja conhecida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, reformando-se o despacho decisório combatido,
de forma a se determinar o reconhecimento integral dos créditos apurados pela
Requerente com base em sua contabilidade, que é refletida na memória de cálculo
ora apresentada, assim como a extinção dos débitos fiscais respectivamente
compensados.
Outrossim, protesta pela posterior juntada de documentos
suplementares hábeis a reforçar o direito examinado.
Por fim, a Requerente informa que poderá receber intimações no
Escritório dos advogados que subscrevem a presente, sito na Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, no 1909, Torre Norte – 23o andar, Vila Nova Conceição, CEP:
04543-907, São Paulo – SP.
Da Petição Complementar.
Em Petição acostada às fls. 182/183, pondera sobre a
apresentação da manifestação de inconformidade acima discorrida para pedir a
suspensão da exigibilidade do débito decorrente do presente processo
administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, bem como, por decorrência,
que a empresa não seja incluída como devedora no Cadastro Informativo de
Inadimplência Federal – CADIN Federal.

O Recurso Voluntário sustenta, preliminarmente, o cerceamento do direito de
defesa ante a presença, nos autos, do Razão Contábil, dado como inexistente pela DRJ. No mérito,
defende a existência do direito aos créditos relativos a:
 Existência de erro material no PER/DECOMP retificador;
 serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração;
 aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores; e,
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
11
 demanda contratada de energia elétrica.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
De saída, a Recorrente defende a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa,
em razão de a DRJ ter dado como inexistente o Razão Contábil, apesar de constar como arquivo
não paginável às e-fls. 179, segundo afirma.

Transcrevo, no ponto, as considerações do Relator (e-fls. 399):

Divergências DACON X EFD Contribuições X Memória de Cálculo.
Durante o procedimento fiscal de análise da compensação
postulada nesses autos, constatou o Fisco que nos meses maio/2013 e
junho/2013, os valores dos bens utilizados como insumos demonstrados na
memória de cálculo foram inferiores aos consignados em DACON.
Com relação aos serviços utilizados como insumos declarados no
Dacon de abril/2013, também foi verificado que o total informado no Dacon
supera a demonstração do crédito informado na memória de cálculo apresentada
à fiscalização.
Quanto à competência maio/2013, verificada a divergência a
maior na memória de cálculo em relação ao Dacon, e considerando que os
créditos escriturados na EFD-Contribuições constavam menor que na memória de
cálculo, o Fisco adotou os valores informados na EFDContribuições como o limite
do crédito a ser aproveitado pelo contribuinte.
Em sua defesa, a insurgente limita-se a afirmar que a memória de
cálculo ora apresentada possui informações de acordo com a realidade dos fatos,
na qual há a demonstração das reais despesas incorridas pela Requerente com
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
12
base em sua contabilidade – Contas Contábeis 1.1.6.01.006, 1.1.6.01.007,
1.1.6.01.008, 1.1.6.01.009, 1.3.6.01.004, 1.3.6.01.006, e 1.3.6.01.016 verificadas
no balancete mensal (Doc. 08) e no Razão Contábil (Doc. 09) – , devendo então ser
consideradas todas as despesas ali apresentadas, com o reconhecimento do
crédito apurado.
Compulsando os documentos acostados pela defesa, não foi
possível identificar na planilha DOC. 05 (arquivo não paginável) e no balancete
contábil (DOC 08) os documentos fiscais bem como seus respectivos registros
contábeis que dão suporte ao creditamento de PIS/Cofins sobre as referidas
aquisições. Também não foi localizado nos autos o DOC 09 (Razão Contábil).
Incumbe à interessada vincular registros contábeis a documentos
fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles
instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente peticionar ou juntar planilhas e
demonstrativos contábeis sintéticos, sem indicação individualizada de quais
registros se referem. A atividade de "provar" não se limita, na sua essência, a
simplesmente juntar planilhas aos autos. Nos casos em que se tem inúmeros
registros associados a inúmeros documentos, provar significa associar registros e
documentos de forma individualizada.
Assim, revela-se inconteste a glosa atinente aos valores
informados no Dacon e que não foram demonstrados na memória de cálculo.

Em análise, constato que, efetivamente, o Livro Razão consta dos autos, como Doc.
09, valendo o registro da seguinte imagem:

Assim, a despeito das supostas insuficiências probatórias apontadas pela DRJ,
entendo que dar como inexistente um documento que, apresentado pela contribuinte, realmente
consta do processo, e, além de tudo, negar-lhe a análise, é situação que traduz cerceamento do
direito de defesa, notadamente à luz da busca pela verdade material.

Por tal motivo, acolho a preliminar para decretar a nulidade do acórdão recorrido e
devolver os autos para a análise do Doc. 09, outrora dado como inexistente.

3. DO MÉRITO
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
13
Vencido na preliminar, passo a analisar o mérito.

3.1. DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO PER/DCOMP RETIFICADOR
No intuito da contextualização, a Recorrente assim consigna a questão:

1. Como dito linhas acima, a despeito do equívoco incorrido pela
Requerente quanto à utilização dos créditos pleiteados quando da apresentação
do PER/DCOMP retificador(15078.88529.200617.1.5.09-5961), acostou-se aos
autos do processo a cópia da memória de cálculo (Doc. 05 da manifestação de
inconformidade) hábil a demonstrar que os créditos de COFINS Não-Cumulativa
Exportação pleiteados para 04/2013 (R$ 842.367,68), 05/2013 (R$ 1.056.862,20) e
06/2013 (R$ 953.461,82) foram, de fato, por ela acumulados, conforme se infere
abaixo:

26. Em que pesem os fundamentos de direito e documentos
apresentados, a DRJ simplesmente não reconheceu a legitimidade do crédito, sob
o fundamento de que “a retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados
por meio do programa PER/DCOMP, na situação em que a retificação é admitida,
deveria ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento retificador
gerado por meio do referido programa”.
27. Pois bem. Inicialmente, vale esclarecer que não pretende a
Recorrente a retificação de seu PER/DCOMP, mas tão somente o reconhecimento
do crédito de PIS/COFINS efetivamente existente, diante do claro equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP retificador transmitido.

Analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, tem-se, como
premissas estruturantes (e-fls. 370):

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
14
Da Retificação do PER/DCOMP.
Expõe a interessada que possui créditos de COFINS Não
Cumulativa, apurados no segundo trimestre de 2013 no montante de
R$2.852.691,71 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e
noventa e um reais e setenta e um centavos), e que, por mero equívoco de
preenchimento do PER/DCOMP retificador no15078.88529.200617.1.5.09-5961, o
crédito pleiteado foi reduzido para apenas R$2.058.959,70.Com a pretensão de
corrigir seu erro, a interessada postula, por via recursal, que seja aceita a
retificação do formulário eletrônico PER/DCOMP, alterando o valor do direito
creditório pretendido.
Com a pretensão de corrigir seu erro, a interessada postula, por
via recursal, que seja aceita a retificação do formulário eletrônico PER/DCOMP,
alterando o valor do direito creditório pretendido.
Todavia, há que se rejeitar tal requerimento, porquanto a
retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP, na situação em que a retificação é admitida, deveria ser requerida,
pelo sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do referido
programa.
Alterações nas informações prestadas em declarações de
compensação apresentadas à administração devem atender às restrições
regulamentares no tocante ao objeto, à oportunidade e à autoridade competente
para o exame da retificação.

Como se percebe, a recorrente pretende, por esta via recursal, a alteração do valor
do crédito pretendido, pelo que vale registrar a orientação do seguinte julgado, destacando-se:

Acórdão no 1301-003.905
Sessão de 15 de maio de 2019
Relator: Nelso Kichel
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRP.I Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO.
ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
despacho decisório, em face da estabilização do pedido. Não sendo hipótese de
inexatidão material, que pode ser corrigida de oficio ou a pedido, descabe a
retificação de declaração de compensação tributária após ciência do despacho
decisório, para inclusão de pedido de novo (s) crédito (s), pois a alteração ou
mudança do pedido configura inovação processual vedada, exigindo-se, por
conseguinte, a apresentação de novo PER/DCOMP para compensação dos débitos
remanescentes.
[...]
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
15
Impende esclarecer que o documenlo intitulado Declaração de Compensação
(DCOMP)se presta a formalizar o encontro de contas de débito e crédito do
contribuinte junto à Fazenda Nacional, por iniciativa do primeiro a quem cabe,
portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos,
cabendo à autoridade administrativo -tributária a necessária verificação, ou seja,
analise, aferição, da certeza e da liquidez do crédito demandado para validação
ou não.
O pedido de compensação delimita a amplitude do exame do direito creditório
alegado, pleiteado, pelo contribuinte quanto ao preenchimento dos requisitos de
liquidez e de certeza necessários à extinção dos débitos confessados.
Instaurado o contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido
mediante a modificação do direito creditório informado, consignado, na
declaração de compensação, posto que tal procedimento desnatura o próprio
objeto do processo.
Apenas nas situações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros
de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de oficio ou
a requerimento do contribuinte, como determina o art. 32 do Decreto-lei n.°
70.235/72.
Porém, este não é o caso dos autos, como demonstrado acima.
Como dito, a retificação de PER/Dcomp, após ciência de despacho decisório,
somente é possível para correção de inexatidões materiais, que não é o caso.
Por inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende-se os
lapsos manifestos que se percebem de plano; aqueles que, claramente, não
traduzem o pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em suma, em
pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade, cuja correção não
inova o teor do ato objeto de correção.
Assim, são exemplos de inexatidões materiais: inversão ou troca da ordem dos
digitos, equívoco de datas, erros ortográficos de digitação, troca de campos no
preenchimento etc.
A pretensão da recorrente, ao contrário, não se trata de mera correção de
inexatidão material, mas, sim, de inovação (novo pedido de inclusão de
pretensos créditos).Tal pleito exige a apresentação de novo PER/Dcomp.

Também entendo que o redimensionamento do valor informado no PER/DCOMP
não se trata de correção de simples erro material, razão pela qual mantenho a decisão da DRJ, no
ponto.

3.2. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
Argumentando que a sua subtração “dificulta e até impede” o exercício de suas
atividades (e-fls. 416), a Recorrente afirma que o transporte do ouro (em estado bruto) para
beneficiamento (transformação em barra de ouro) exsurge como utilidade direta e relacionada ao
seu objetivo social.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
16

Eis, em essência, o que se defende:

42. Nos termos do acórdão recorrido, a glosa dos créditos
decorrentes de serviço de transporte de valores executado por empresa de
segurança (BRINKS SEGUR E TRANSP DE VALORES LTDA.) deveria ser mantida, sob
a alegação de que “o transporte de materiais semielaborados, para
beneficiamento ou industrialização por encomenda, não se enquadra em
nenhuma das hipótese legais de creditamento do frete”.
43. Contudo, vale ressaltar que devem ser considerados como
insumos todos os bens e serviços considerados essenciais e imprescindíveis para o
processo produtivo, sendo certo que a subtração do referido serviço de transporte
de valores dificulta e até impede a atividade empresarial da Recorrente, que
comercializa produtos de alto valor econômico, necessitando de forte aparato de
segurança para seu transporte.
44. Tal fato, inclusive, foi reconhecido pelo Auditor Fiscal ao
comentar sobre “a importância operacional do serviço no processo de finalização
do produto para exportação”. E, de fato, não há como se concluir de maneira
contrária, já que o processo produtivo da Requerente tem início nas minas, com a
extração de compostos rochosos nos quais está contido o ouro em estado bruto.
45. Posteriormente, deflagra-se a fase de beneficiamento, que por
vezes vem a ser terceirizada pela Recorrente, mediante contratação de serviços
que consubstanciam verdadeira industrialização por encomenda. Nestas
hipóteses, o produto semiacabado é transportado até as unidades fabris das
pessoas jurídicas especializadas na execução de utilidades dessa natureza.
46. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa
jurídica BRINKS, mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres
“boca-de-lobo”, profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente
armados.

Por outro lado, o Acórdão recorrido rejeitou a Manifestação de Inconformidade
com base no argumento da ausência de previsão legal (e-fls. 386):

A pretensão da interessada consiste no creditamento da espécie
“Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” relativo ao gasto
com armazenagem (custódia) e transporte de “ouro bruto” da Mineração Jacobina
para a empresa UMICORE BRASIL LTDA, localizada em Guarulhos/SP, responsável
pelo refino do produto (tal fase de industrialização objetivava transformar o
produto semielaborado em “barras de ouro”, o qual era efetivamente objeto de
exportação), bem como para o local de custódia – Base Brinks São Paulo.
A autoridade tributária por sua vez entendeu que tal fase de
industrialização objetivava transformar o produto semielaborado em “barras de
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
17
ouro” e que, não obstante a importância operacional do serviço no processo de
finalização do produto para exportação, não há previsão legal que dê suporte ao
entendimento de que esta operação gere créditos no regime da não
cumulatividade, quer como despesa de frete em operação de venda, quer como
serviço utilizado como insumo.
Os gastos com transporte passíveis de creditamento encontram-se
previstos no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, inciso I (bens
adquiridos para revenda, quando o frete possa ser somado ao custo da
mercadoria) e inciso II (despesa com frete como um bem ou serviço utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem), e no art. 3o, inciso IX,
c/c art. 15, da Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor), litteris:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produto referidos:(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)b) nos §§ 1o e 1o-A do
art. 2o desta Lei.
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art.2o da Lei no10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi(Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)(...)2 o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor. Portanto, verifica-se que o transporte de materiais
semielaborados, para beneficiamento ou industrialização por encomenda, não se
enquadra em nenhuma das hipótese legais de creditamento do frete.
Ressalte-se que, no tocante ao entendimento firmado pelo STJ nos
autos do REsp no 1.221.170-PR (2010/0209115-0), a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou,
em
03/10/2018,
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, na qual consta:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
18
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as
vedações e limitações de creditamento previstas em lei. Destarte,
as despesas que possuem regras específicas contidas nas Leis no
10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem o
creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os
critérios de essencialidade e relevância ao objeto social do
contribuinte, pudesse ser defendida sua importância para o
processo produtivo.
(Grifei)
Isto significa dizer que o contido na Lei não pode ser flexibilizado.
Fato que ocorre no litígio estabelecido e proposto pela interessada.
Por fim, o Parecer Normativo Cosit/RFB No 05/2018, assim tratou
o assunto:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de
bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota
própria de veículos; b)embalagens para transporte de mercadorias
acabadas; c) contratação de transportadoras.
Constata-se, textualmente, que a RFB não considera como
insumos fretes, excetuado o contido nas leis de regência, conforme acima
explicado.
Diante disso, corretas as glosas realizadas de fretes remetidos
para beneficiamento, industrialização por encomenda ou custódia de ouro bruto
em empresa de segurança de valores.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
19
Como se percebe, a relevância dos serviços no processo da contribuinte é
confirmada pelo acórdão da DRJ, que só não acolhe a Manifestação de Inconformidade por
entender inexistir autorização legal.

No entanto, dentro do conceito de essencialidade, entendo pela procedência do
pedido, por considerar que a subtração destes serviços compromete a atividade da recorrente.

Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições, as despesas com o
transporte de insumos, incluindo produtos inacabados, entre unidades industriais (em processos
de industrialização por encomenda), permitem a obtenção de créditos como insumo na produção
de bens destinados à venda.

Nesse contexto, o transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido à sua
natureza específica, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim considerado um
insumo essencial na fabricação dos produtos da Recorrente, o que justifica a geração de créditos
de PIS e COFINS.

No ponto, da 3302, cito, destacando:

Número do processo: 10183.908657/2016-45
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Jan 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de
classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei. NÃO-
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
20
CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS DE
DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO CRÉDITO.Na apuração do PIS e Cofins não-
cumulativos podem ser descontados créditos sobre os encargos com demanda
contratada de energia elétrica adquirida de terceiros. INSUMOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES É vedada a apuração ou desconto dos créditos
sobre as aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições PIS e COFINS.
(Inciso II, § 2o, artigo 3o, da Lei no 10.833/2003)Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
Numero da decisão: 3302-013.707
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas dos serviços cujos veículos estão classificados no
Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem comprovada,
conforme consignado na decisão recorrida e que não foram questionados pela
recorrente; reverter a glosa relativa aos custos com a demanda contratada de
energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; e reverter a glosa dos
serviços de transporte de ouro para refino. (documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente (documento assinado digitalmente) José
Renato Pereira de Deus - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise
Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS

Por tais motivo, reverto a glosa referente aos serviços de transporte de ouro para
beneficiamento.

3.3. ALUGUEIS DE VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES E TRATORES
A impugnação busca o reconhecimento de que há a previsão legal para o
creditamento em relação a alugueis de escavadeiras, motoniveladoras, tratores, caminhões, etc.

A DRJ considerou não se tratar de insumos (e-fls. 388):

Pelo que se depreende da legislação, somente dá direito ao crédito
os aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
No caso concreto, verifica-se que houve a locação de veículos
pesados a ser conduzido pelos próprios empregados da interessada, como ela
própria admite, e não a contratação de serviço com a utilização do veículo da
contratada.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
21
Tal informação pode ser corroborada na planilha anexada pela
interessada aos autos(arquivos não pagináveis) na aba Aluguéis, a seguir
seletivamente reproduzida:
(...)
Nesse sentido, a controvérsia gravita em saber se veículos
pesados, caminhões e tratores, enquadram-se como veículos ou como “máquinas
e equipamentos”, situação que lhe daria a condição de creditamento.
Sobre esse tema, a administração tributária se manifestou na
Solução de Consulta Interna COSIT no 5, de 27/03/2017, que ao fazer a
interpretação da expressão “veículo automotor”, utiliza-se do conceito contido no
Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23/09/1997), ressaltando
que “como ‘veículos automotores’ estão compreendidos os veículos que circulem
por seus próprios meios, transportando pessoas ou coisa, e os veículos que
tracionem tais veículos, incluídos os tratores, e estão excluídos os veículos que
circulam sobre trilhos.” Vide as disposições do Anexo I do Código de Trânsito
Brasileiro pertinentes ao caso em análise:
(...)
Prossegue a aludida SCI, citando a classificação na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) dos produtos incluídos
na expressão “veículos automotores”, em particular o Capítulo 87 que classifica os
produtos que poderiam, em tese, ser enquadrados como veículos:
(...)
Frise-se que nos termos da Resolução CONTRAN no 340 de
25/02/2010, a expressão 'VEÍCULOS PESADOS' corresponde a ônibus, microônibus,
caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma,
motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações.
Portanto, esclarecida a questão da locação de veículos
automotores, sobre a qual não existe previsão legal de creditamento, afasta-se
também o enquadramento como insumo decorrente de serviços.

Nesta sede, é sustentado, por serem efetivamente utilizados no desempenho de
suas atividades, por seus funcionários, é pacífico o entendimento em relação à tomada de
créditos.

Considerado o relatório explicativo de e-fls. 117/151, constata-se a utilização dos
veículos pesados no processo produtivo da Recorrente. Exemplificativamente, colaciono:

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
22

Trata-se, no meu entender, de elemento essencial à atividade da Recorrente, cuja
essencialidade, inclusive, também foi reconhecida pela 3302, no acordão que venho de citar.

Também reverto a glosa ora analisada.

3.4. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: DEMANDA CONTRATADA E DEMAIS ENCARGOS
A DRJ posicionou-se no sentido que apenas o valor pago pelo consumo de energia
elétrica permite o crédito de PIS e COFINS, sendo que a Recorrente defende que as despesas com
a demanda contratada também se apresentam como insumo.

No entanto, somente a energia elétrica efetivamente consumida gera direito ao
crédito, conforme decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 10530.901575/2014-11
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão: Thu May 16 00:00:00
UTC 2024
Data da publicação: Tue Jun 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no
10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica Numero
da decisão: 9303-015.234
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
23
dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Liziane Angelotti Meire -
Presidente (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario,
Gilson Macedo Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO

Assim, mantenho a glosa.

3.5. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE DACON, EFD E MEMÓRIA DE CÁLCULO
Em relação às divergências DACON x EFD Contribuições x Memória de Cálculo, a
Recorrente reconhece o equívoco e afirma ter acostado memória de cálculo apta a demonstração
do acúmulo de créditos.

No entanto, vencido na preliminar, devo subscrever as ponderações da DRJ (acima
transcritas), no sentido de que é ônus do postulante a demonstração, clara e inequívoca, da
existência do crédito.

Ao buscar o reconhecimento da existência do crédito, o contribuinte deve
demonstrar, de forma analítica e relacional, a sua origem, não sendo suficiente para tanto a
simples apresentação de documentos, para que não se transfira à administração tributária o
respectivo ônus.

Mantenho, pois, a glosa dos valores indevidamente compensados.

4. DISPOSITIVO
Em síntese, conhecendo do recurso e, vencido na preliminar, dou parcial
provimento ao recurso para reverter as seguintes glosas:
- referentes aos serviços de transporte de ouro para beneficiamento;
- alugueis de veículos pesados, caminhões e tratores

É como voto, Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.533 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902285/2014-94
24
George da Silva Santos

Fl. 469
DF CARF MF
Original